Tribunal: STF
Processo: AI 167299
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
CABIMENTO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
           I. - A questão constitucional, que autoriza o recurso
extraordinário, é a que foi expressamente decidida no acórdão
recorrido. É  dizer, a ofensa à Constituição, pressuposto do recurso
extraordinário, é a ofensa frontal e direta. Se, para provar a
contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar ofensa à lei
ordinária, é esta que conta para a admissibilidade do recurso
extraordinário.
           II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.